Tribunal: TJDFT
Processo: 0702009-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SINDICATO DOS TÉCNICOS PENITENCIÁRIOS DO DF. CONCURSO DE REMOÇÃO. LC 840/11 E PORTARIA/SSP No 167/2018. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E IMPESSOALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento.

2. Segundo o artigo 41, caput e § 1o, da Lei Complementar 840/2011, a “remoção é o deslocamento da lotação do servidor, no mesmo órgão, autarquia ou fundação e na mesma carreira, de uma localidade para outra” e poderá ocorrer a pedido de servidor “que preencha as condições fixadas no edital do concurso aberto para essa finalidade”.

3. Cabe à Secretaria de Segurança Pública definir as hipóteses de realização do concurso de remoção, observando-se os critérios objetivos de classificação, quais sejam, antiguidade e merecimento por qualificação e produtividade; sendo mister ressaltar, ainda, que a abertura de concurso não exclui a possibilidade da remoção de oficio (Portaria/SSP no 167/2018, artigo 10).

4. O concurso de remoção constitui ato discricionário da Secretaria de Segurança Pública, a ser realizado de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, a fim de atender ao interesse público que, no âmbito administrativo, prevalece sobre o particular.

5. Apesar das expectativas dos servidores públicos, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, determinando que seja promovido, de imediato, o aludido concurso de remoção, porquanto inexistente qualquer violação aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade, todos previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

6. Apelação conhecida e não provida.